Tribunal: STF
Processo: RHC 220500
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario Sergio Ciocca interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Agravante que agindo em comunhão de esforços, caracterizado pela unidade de desígnios, estava envolvido no transporte de 340kg (trezentos e quarenta quilos) de maconha.



    2. A Corte estadual, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos que revelaram o tráfico de drogas e o vínculo associativo. Mostra-se inviável a absolvição do agravante sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.



    3. "No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013).



    4. A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso. 



    5. Se o Tribunal de origem, em cognição ampla e exauriente concluiu pela induvidosa autoria e materialidade dos delitos, a condenação do agravante era medida que se impunha, não existindo, portanto, nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 708.052 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, no caso em exame “tanto o Magistrado de piso quanto o Tribunal local, após a ponderação acerca dos elementos probatórios colhidos em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela comprovação tanto da autoria quanto da materialidade do delito imputado ao agravante” (grifei).



    Confira-se, no ponto, trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (com meus grifos):



    In casu, cumpre frisar que a vinculação consciente entre os acusados/recorrentes Mário Sérgio Ciocca, Eberson Manoel da Rocha e Wagner Pereira do Nascimento, ficou comprovada, vez que eles, juntamente com o corréu Cleverton da Cunha Pestana e outas pessoas não identificadas, associaram-se de maneira estável e permanente para a prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo que nessa organização cada um de seus membros possuía uma função. 



    De acordo com as provas dos autos, o corréu Cléverton era o financiador e proprietário do entorpecente; sendo que o apelante Mário Sérgio cuidava da logística organizacional do delito, ou seja, era o gerente da empreitada; enquanto que o recorrente Wagner auxiliava na captação de pessoas para realizar o transporte da droga e o apelante Eberton seria o responsável pelo transporte da substância entorpecente. 



    Some-se a isso, o fato de que resta evidenciado nos autos que os acusados organizavam-se com bastante antecedência para a realização da traficância, demonstrando o vínculo estável e duradouro da associação criminosa exercida pelos Apelantes.



    Assim, tenho que todas as características descritas e exigidas pela doutrina para configuração do crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se inegavelmente comprovada no presente feito, de maneira que não resta outro caminho além de manter a sentença que condenou os Apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico. 



    Desta forma, para se acatar a tese defensiva no sentido da inocência do recorrente, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 169.523, ministra Rosa Weber; RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].



    [...]



    2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes.



    [...]



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 214.828 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator